Tribunal: STF
Processo: ARE 1432746
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA.GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DO SEGURO SOCIAL - GDASS. PATAMAR MÍNIMO DE 70 PONTOS. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. ART. 11, § 1º DA LEI 10.855/2004. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI Nº 13.324/2016. - Tratando-se de relação jurídica de caráter continuado, não há que se falar em prescrição do fundo de direito, estando prescritas, portanto, tão somente as parcelas que se venceram há mais de cinco anos do ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ - A Gratificação de Desempenho de Atividade da Seguridade Social - GDASS, instituída pela Lei nº 10.855/2004 tem caráter de generalidade enquanto não regulamentados e processados os resultados da avaliação individual e institucional, a partir de quando a gratificação efetivamente perdeu o caráter de generalidade e assumiu a condição de gratificação de desempenho. - A Lei nº 13.324, de 2016 alterou substancialmente a redação do art. 11, §1º, da Lei 10.855/2004, ao promover o aumento do limite mínimo do pagamento da GDASS - Gratificação de Desempenho de Atividade da Seguridade Social aos ativos, passando a dispor que deverá ser observado o limite máximo de cem pontos e o mínimo de setenta pontos por servidor. - Considerando que restou assegurado ao servidor em atividade o mínimo fixo de 70 pontos, independente dos resultados da avaliação, tal parcela assume indiscutível natureza geral, de modo que a não extensão da referida gratificação aos aposentados e pensionistas com direito a paridade, nos mesmos moldes que deferidos aos servidores em atividade, ofende o art. 40, §§ 4º e 8º, da Constituição Federal, em sua redação original.“ (doc. eletrônico 28, p. 1).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (doc. eletrônico 30).



    No presente recurso, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se violação dos arts. 5° e 40, da mesma Carta. 



    É o relatório. Decido.



    O Tribunal de origem assim dirimiu a controvérsia: 



    “(1) o objeto desta ação não abrange o debate acerca da natureza geral da gratificação em si, mas o direito dos aposentados e pensionistas com direito a paridade ao recebimento da parcela fixa da gratificação em patamar igual ao assegurado a todos os servidores em atividade, independentemente do resultado das avaliações; 



    ( 2 ) com o advento da Lei nº 13.324, de 2016, procedeu-se substancial alteração na redação do art. 11, §1º, da Lei 10.855/2004, em decorrência do aumento do limite mínimo do pagamento da GDASS - Gratificação de Desempenho de Atividade da Seguridade Social aos ativos; 



    (3) a norma em questão passou a assegurar o patamar mínimo de pagamento da gratificação em 70 (setenta) pontos, independentemente dos resultados das avaliações de desempenho institucional e pessoal; 



    (4) as alterações legais não tiveram o condão de transformar a GDASS em gratificação de natureza geral. Contudo, tal medida evidentemente garantiu que nenhum servidor ativo, sujeito à avaliação de desempenho, receba a título de Gratificação de Desempenho de Atividade da Seguridade Social pontuação inferior a 70 (setenta); 



    (5) a não extensão da referida gratificação, nos mesmos moldes que deferidos aos servidores em atividade, aos aposentados e pensionistas, ofende o art. 40, §§ 4º e 8º, da Constituição Federal, em sua redação original, que determina a outorga de quaisquer benefícios concedidos aos servidores da ativa aos inativos. “ (doc. eletrônico 28 ,pp. 11 e 12, grifos no original)



    Destaco que esta Suprema Corte reconheceu a impossibilidade de estender a gratificação de desempenho de natureza pro labore faciendo, na pontuação máxima devida aos servidores públicos em atividade, aos aposentados e pensionistas. Por oportuno, colaciono a ementa do RE 1.225.330 RG/RS, da relatoria do Ministro Luiz Fux (Tema 1.082 da Sistemática de Repercussão Geral): 



    “Recurso extraordinário. Previdenciário. Servidor público. Gratificação de Desempenho da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho (GDPST). Natureza Pro Labore Faciendo. Direito à Integralidade. Incorporação aos proventos de aposentadoria conforme as normas de regência de cada uma delas. Diretriz jurisprudencial aplicável a todas as gratificações federais de desempenho de perfil normativo similar. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema”. 



    No caso dos presentes autos, o acórdão recorrido afirma que



     “os servidores tiveram reconhecido o direito ao pagamento paritário da GDASS até a data da homologação dos resultados do primeiro ciclo de avaliação de desempenho, que se concretizou com a edição da Portaria nº 29/INSS/DIRBEN, de 28 de outubro de 2009, ocasião em que a gratificação efetivamente perdeu o caráter de generalidade e assumiu a condição de gratificação de desempenho”(doc. Eletrônico 28, p. 6)



    Portanto, há de afastar-se a paridade entre os servidores públicos ativos e inativos para extensão da Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social (GDASS). Cito, no mesmo sentido, os seguintes precedentes:



     



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DO SEGURO SOCIAL (GDASS). PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. TERMO FINAL. PROCESSAMENTO DOS RESULTADOS DA PRIMEIRA AVALIAÇÃO INDIVIDUAL DE DESEMPENHO. DIMINUIÇÃO DO VALOR PAGO EM RAZÃO DA SUPERVENIÊNCIA DA AVALIAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Os servidores inativos fazem jus à Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social (GDASS), no mesmo índice pago aos ativos, até o processamento dos resultados da primeira avaliação de desempenho. Daí em diante, a gratificação perde o caráter genérico e adquire o natureza pro labore faciendo. 2. A redução, após a homologação do resultado das avaliações, do valor da gratificação de desempenho paga aos inativos e pensionistas não configura ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. ARE 1.052.570-RG (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tema 983) 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 962.134 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA ATIVIDADE DO SEGURO SOCIAL (GDASS). INTEGRALIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXV, XXXVI E LV, E 37, XV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.100.677/SC, Rel. Min. Rosa Weber). 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 24.8.2017. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. PROVENTOS. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA ATIVIDADE DO SEGURO SOCIAL – GDASS. INTEGRALIDADE. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. TERMO FINAL. HOMOLOGAÇÃO DOS RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES. 1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no julgamento do RE 662.406-RG (tema 664), o termo inicial para o pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre os servidores ativos e inativos é a data da homologação dos resultados das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo de avaliações. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Verba honorária majorada em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, devendo ser observados os §§ 2º e 3º CPC”. (ARE 950.115/RS, Rel. Min. Edson Fachin).



    Posto isso, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21 do RISTF, e reconheço a impossibilidade de extensão da gratificação de desempenho na pontuação máxima prevista na Lei 13.324/2016 aos servidores inativos. 



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de agosto de 2023.



Ministro CRISTIANO ZANIN



Relator